Tribunal: TJSP
Processo: 1056639-32.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL – Desenquadramento – ISSQN – Após detida análise do conjunto probatório coligido foi constatado o caráter empresarial, corroborado pela responsabilidade de cada sócio restrita ao valor de suas cotas, o que afasta a aplicação do Art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/68 – Precedente do C. STJ - Improcedência do pedido inicial – Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.